Tribunal: TJDFT
Processo: 0708108-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ALEGAÇÕES NÃO CONTEMPLADAS NA DECISÃO. FALSIFICAÇÃO NA ASSINATURA DO INSTRUMENTO APRESENTADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. IRREGULARIDADE DO INSTRUMENTO DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC dispõe que o agravo de instrumento deve conter as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. Essa exigência é a especificação do princípio da dialeticidade, que demanda que a decisão recorrida tenha seus fundamentos especificamente impugnados, segundo a compreensão do art. 932, III, do mesmo diploma processual.
2. A agravante trouxe diversas alegações não contempladas na decisão liminar. O magistrado, até agora, se manifestou apenas sobre a existência de prova do contrato e da mora da devedora. Os demais argumentos apresentados nas razões recursais sequer foram suscitados na origem e são dissociados dos fundamentos da decisão agravada. A inobservância do princípio da dialeticidade implica o não conhecimento do recurso.
3. O Decreto-Lei 911/69 estabelece, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. Para tanto, devem ser comprovados a alienação fiduciária e o inadimplemento ou a mora, na forma estabelecida pelo art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69.
4. São documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão: 1) o instrumento do contrato de alienação fiduciária; e 2) a notificação comprobatória da mora do devedor.
5. A cédula de crédito bancário acusa numeração contratual de difícil verificação e divergente da especificada na notificação. Todavia, os demais elementos - nome da notificada e do banco, parcelas inadimplidas, endereço da destinatária, vencimento e valor da dívida - foram apresentados corretamente, o que permite o reconhecimento do cumprimento da finalidade do ato sem que tenha havido prejuízo na transmissão das informações.
6. Portanto, diante dos documentos até o momento apresentados na lide, há validade na notificação da mora.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Decisão mantida.